Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711798-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLY CRISTINA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: GIVALDO GARCIA BARRETO JUNIOR AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DANIELLY CRISTINA COSTA contra decisão proferida pela MM Juíza de Direito Substituta no Plantão Judiciário de 1a Instância que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0713164-84.2021.8.07.0001, que tramita perante o Juízo da Décima Vara Cível de Brasília e foi ajuizada pela ora Agravante em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, indeferiu a tutela de urgência vindicada pela Recorrente, por meio da qual busca para obrigar o requerido a autorizar o procedimento de Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO), nos termos dos relatórios apresentados. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, manejada por DANIELLY CRISTINA COSTA contra CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, partes qualificadas nos autos. Segundo consta da inicial, a requerente encontra-se hospitalizado em unidade de terapia intensiva, com quadro grave de infecção por COVID-19, com evolução para hipoxemia (baixo nível de oxigênio no sangue) e com risco de óbito. Ainda conforme a peça de ingresso, a equipe médica responsável recomendou fosse tentada manobra de resgate com oxigenação por circulação extracorpórea (ECMO); todavia, o plano de saúde requerido negou autorização para o procedimento, ao argumento de que não estaria compreendido pelo rol da ANS. Diante desse quadro, o autor pugna pela concessão de tutela de urgência para obrigar o requerido a autorizar o procedimento de Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO), nos termos dos relatórios apresentados. É o relato necessário. Decido. Primeiramente, diante da hospitalização da requerente, nomeio o Sr. Givaldo Garcia Barreto Junior, como curador da ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. O art.300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso vertente, a narrativa fática da inicial aparenta verossimilhança, principalmente porque o relatório médico de evolução (id. 89600409) evidencia o grave estado de saúde da requerente, assim como a recomendação para a adoção do procedimento denominado ECMO. A recusa do requerido também está demonstrada pelo documento de id. 89600409, o qual aponta como justificativa a ausência de procedimentos de robótica no rol da ANS, a impedir a cobertura solicitada. A autora não contesta a ausência do procedimento no rol da ANS, todavia, sustenta que a falta de previsão no referido rol não deveria obstar a cobertura, ante a recomendação médica neste sentido e o rol da ANS ser meramente exemplificativo. Ocorre que o referido rol não pode ser considerado meramente exemplificativo, uma vez que constitui verdadeira garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Se outra fosse a interpretação, o acesso aos planos de saúde poderia ser excessivamente restringido pelo aumento e padronização dos preços, na medida em que as operadoras seriam obrigadas, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, acabando com a possibilidade de haver planos com coberturas adicionais. Assim, o rol da ANS atua para harmonizar a relação contratual, assegurando a efetividade e o equilíbrio contratual e, por isso, acaba por viabilizar a própria saúde suplementar. Nesse sentido, o colendo STJ: “PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS , que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4o, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol , em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde ? ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências ? SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, concluísse que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o planoreferência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do CDC devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4o daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido. (STJ. 4a Turma. REsp 1.733.013-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019). Diante desse contexto, por não vislumbrar ilicitude na recusa do requerido e também como não verifico haver probabilidade no direito vindicado pela autora, indefiro o pedido de tutela de urgência. Os demais pedidos constantes da inicial deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Intimem-se. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Dou à presente decisão força de mandado de CITAÇÃO e de INTIMAÇÃO, ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. BRASÍLIA-DF, 22 de abril de 2021 23:32:49.” Repõe a Agravante todos os argumentos relatados na decisão vergastada, acima transcrita, e defende que o rol da ANS é meramente exemplificativo, relata em que consiste o tratamento de ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea) indicado pelos médicos da ora Recorrente, os quais entendem que é o melhor caminho para sua plena recuperação e defende que é “um equipamento de altíssima tecnologia, que é capaz de salvar a vida de pacientes infectados pela COVID19, e o seu fornecimento é obrigatório por parte do plano de saúde, ao contrário do que aduz a r. Decisão agravada, data vênia”. Invoca o artigo 12, inciso II, alínea ‘b” e inciso II, alínea ‘d’, da Lei dos Planos de Saúde (no 9.656/1998) e o art. 17, incisos III e V, do Regulamento do Plano de Saúde da CASSI, transcreve jurisprudência que entende abonar sua tese e, por estarem presentes os requisitos da plausibilidade de seu direito e do dano irreparável, requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de determinar “à CASSI que promova, IMEDIATAMENTE E COM ABSOLUTA PRIORIDADE, o tratamento de saúde da Agravante, por meio da Terapia por ECMO, e fornecer o tratamento e equipamentos prescritos pelos médicos assistentes, na quantidade e periodicidade descritas, bem como dos medicamentos, equipamentos e produtos complementares e acessórios que, no curso da demanda, se façam necessários ao tratamento da Agravante sob pena de multa a ser arbitrada por Vossa Excelência, a saber: a. Sistema de membrana adulto para ECMO; b. Bomba centrífuga para ECMO; c. Cânula de perfusão aórtica 20cm; d. Kit de acessórios para inserção percutânea da Cânula Arterial; e. Cânula venosa femoral – Quickdraw; f. Kit de acessórios para inserção percutânea da Cânula Venosa”. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja confirmado o pleito antecipatório. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos encontram-se presentes. Com efeito, o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, uma vez que constitui mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, sendo, até mesmo, atualizado periodicamente. De outra forma não poderia ser, tendo em vista a notória evolução da medicina, cujos avanços não podem ficar adstritos a regulamentações de seus procedimentos em rol específico de cobertura assistencial de plano de saúde, pois o direito à vida e à saúde, constitucionalmente a todos assegurados, sobrepõe-se a atualizações periódicas de procedimentos médicos por órgão governamental. Por outro lado, observa-se que o contrato de assistência à saúde firmado entre as partes não contempla a exclusão do tratamento da moléstia que acomete a paciente, sobressaindo, desde logo, que integra a avença celebrada entre as partes a cobertura para tratamento da enfermidade. Assim, o seu caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não exaustiva, não afasta a obrigação da parte Ré, ora Agravada, quanto à cobertura do tratamento indicado pela equipe médica para o caso da ora Recorrente, cujo estado de saúde, conforme relatório médico acostado ao Feito originário, é gravíssimo e necessita do tratamento denominado ECMO - Oxigenação por Membrana Extracorpórea para o fim de proporcionar-lhe “melhora pulmonar, tendo em vista não haver resposta às manobras habituais para recuperação respiratória do paciente”. Nesse descortino, deve-se sobrelevar os princípios basilares da sociedade política brasileira, insculpidos em sua Magna Carta de 1988, quais sejam: a dignidade da pessoa humana, a vida e a saúde, mesmo que em detrimento de eventuais direitos patrimoniais. Logo, as operadoras de plano de saúde podem até excluir determinadas doenças da cobertura do plano, mas não podem excluir tratamentos recomendados pelo médico. De fato, a Seguradora não poderia impedir a Autora de receber o tratamento indicado por seu médico, ancorada em limitação inexistente em cláusula contratual, mormente quando, repita-se, o plano de saúde é contratado para o tratamento de doenças e não para a realização de determinados procedimentos médicos, que devem ser indicados pelo profissional que acompanha o quadro de saúde do paciente, considerando a evolução dos estudos médicos sobre a enfermidade diagnosticada. Registre-se que o segurado contrata plano de saúde para tratamento de doenças e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOENÇA NEOPLÁSTICA. ROL DA ANS. CUSTEIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência consistente em determinar que a o plano de saúde autorize e custeie a realização do tratamento da doença que acomete a autora através do fornecimento do medicamento IBRANCE e FEMARA, nos termos prescritos por seu médico. 2. Embora se trate de plano de saúde na modalidade de autogestão, os contratos firmados com seus beneficiários devem ser interpretados com fundamento nos princípios que regem as relações contratuais, especialmente o da boa fé objetiva e da função social do contrato, e, sobretudo, no princípio da dignidade humana, observando-se, ainda, a finalidade primeira dos contratos de plano de saúde, que é oferecer aos aderentes os serviços e meios necessários para o tratamento de moléstias. 3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 4. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, princípio da dignidade humana. Precedentes do e. TJDFT. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1202976, 07115371920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. 1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC. 2. Não cabe às seguradoras de assistência à saúde eleger o tipo de exame mais adequado para o tratamento do paciente, devendo o médico assistente indicar o tipo de procedimento ou tratamento mais adequado para o quadro clínico apresentado. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1201715, 07122898820198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo suficientemente demonstrada a probabilidade do direito da Agravante. Por sua vez, o perigo de dano é evidente e decorre do quadro gravíssimo do estado de saúde da Agravante, com risco até mesmo de morte, a qual se encontra internada em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos termos do Relatório Médico acostado aos autos. Nesse contexto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à Agravada a cobertura integral do procedimento denominado ECMO - Oxigenação por Membrana Extracorpórea, conforme prescrito pelos médicos que assistem a ora Agravante, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil de 2015, caso assim se necessite. Após, faça-se conclusão ao Juiz natural do presente recurso, o eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes. I. Brasília - DF, 23 de abril de 2021. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial